Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-45.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CAIXA ELETRÔNICO E SENHA. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA.
1. Inexiste indícios de fraude bancária quando verificado que os valores referentes aos depósitos bancários contestados, contratados através da utilização da senha e cartão pessoal da autora no caixa eletrônico, foram devidamente depositados na conta da cliente, que pagou diversas parcelas ao longo dos anos sem se opor ao fato.
2. Negou-se provimento ao apelo.